Tribunal: TJSP
Processo: 1056876-80.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-30
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória cumulada com indenizatória. Sentença de improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Provas acostadas aos autos que demonstram a efetiva contratação do seguro "PAPCARD". Ausência de demonstração de que o autor foi "compelido" a contratar o seguro. Ré que se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo artigo 373, II, do CPC. Sentença mantida, com a majoração da

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória cumulada com indenizatória. Sentença de improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Provas acostadas aos autos que demonstram a efetiva contratação do seguro "PAPCARD". Ausência de demonstração de que o autor foi "compelido" a contratar o seguro. Ré que se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo artigo 373, II, do CPC. Sentença mantida, com a majoração da verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.